Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por AEG Produtos Naturais Ltda. em face do provimento[2] que, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente[3] pela agravada – Denise Mendonça Coelho de Araújo – em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. – objetivando a retirada imediata de circulação, no Instagram e em qualquer outra plataforma vinculada ao réu, do vídeo adulterado que utiliza a imagem da autora, acolhera o aditamento à inicial, que transmudara o procedimental em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais[4], e deferira o pedido autoral volvido à inclusão da agravante na lide, na qualidade de litisconsorte passiva. Ademais, o provimento arrostado estendera à agravante os efeitos da decisão liminar que anteriormente deferira a tutela almejada pela autora, cominando-lhe, dessarte, obrigação negativa consistente em não promover a circulação, em qualquer plataforma ou outro meio, do vídeo objeto da discussão, tendo determinado, ademais, sua citação e intimação, para ciência do empreendido e apresentação de contestação no prazo legal. Almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a reforma do decisório desafiado, exclusivamente no que diz respeito à sua inclusão no polo passivo da relação jurídica processual. Como sustentação material hábil a aparelhar a irresignação que aviara, argumentara, em suma, que o Juízo a quo, ao deferir o aditamento à inicial, o que culminara no deferimento do pedido volvido à sua inclusão no polo passivo da ação subjacente, obliterara o princípio da estabilidade da demanda e, ademais, violara o art. 329, inciso II, do estatuto processual, ante a constatação de que sua admissão sucedera sem a prévia concordância de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ora agravado. Aduzira, ademais, que, não obstante a ausência de aquiescência expressa por parte do agravado, assimila-se como equivocado o decisório combatido também sob o prisma de que, sob seu entendimento, o aditamento à inicial deve se restringir à alteração da causa de pedir e dos pedidos, não podendo culminar, jamais, em alteração das balizas subjetivas da lide. Nessa linha de intelecção, sustentara que “[p]or conta de seu equívoco, por aceitar um ADITAMENTO impossível, e ainda sem o consentimento do Agravado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda [...] o juízo a quo colocou em risco a Estabilidade da Demanda.”[5]. Defendera, quanto ao cabimento do recurso que manejara, que esta egrégia Corte de Justiça deve lhe dar seguimento por aplicação analógica do preconizado no art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, que preleciona ser manejável o agravo de instrumento para desafiar decisão que admita ou inadmita intervenção de terceiros. Sustentara, demais disso, subsistir a situação de urgência reconhecida pela colenda Superior Corte de Justiça como apta a ensejar a mitigação do rol delineado no art. 1.015 do diploma processual e permitir a interposição de agravo de instrumento em situações não taxativamente abarcadas pelo mencionado normativo. Nessa senda, escudara que, conquanto o equívoco ora denunciado possa ser, posteriormente, suscitado em preliminar de apelação, eventual e posterior invalidação da sentença de mérito ocasionaria danos irreparáveis às partes. Consignara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AEG Produtos Naturais Ltda. em face do provimento que, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente pela agravada – Denise Mendonça Coelho de Araújo – em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. – objetivando a retirada imediata de circulação, no Instagram e em qualquer outra plataforma vinculada ao réu, do vídeo adulterado que utiliza a imagem da autora, acolhera o aditamento à inicial, que transmudara o procedimental em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais, e deferira o pedido autoral volvido à inclusão da agravante na lide, na qualidade de litisconsorte passiva. Ademais, o provimento arrostado estendera à agravante os efeitos da decisão liminar que anteriormente deferira a tutela almejada pela autora, cominando-lhe, dessarte, obrigação negativa consistente em não promover a circulação, em qualquer plataforma ou outro meio, do vídeo objeto da discussão, tendo determinado, ademais, sua citação e intimação, para ciência do empreendido e apresentação de contestação no prazo legal. Almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a reforma do decisório desafiado, exclusivamente no que diz respeito à sua inclusão no polo passivo da relação jurídica processual. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do procedimental de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, apreciando o aditamento à inicial promovido pela requerente após ser concedida e cumprida a liminar que reclamara em face do agravado – Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. –, dentre outras providências, deferira a inclusão da ora agravante no polo passivo da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais que sobejara estabelecida, em termos, por ocasião do aditamento da lide (CPC, art. 303, §1°, inciso I[6]). Evidenciado que a decisão vergastada somente fora devolvida a reexame em relação ao capítulo que incluíra a agravante na angularidade passiva da relação processual, não restando o deferimento da tutela provisória em seu desfavor compreendido pelo objeto da irresignação, ressoa absolutamente inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação vigente. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei processual fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo art. 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[7] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo art. 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo art. 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[8] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada, conquanto tenha estendido à agravante os efeitos da tutela de urgência reclamada pela autora e anteriormente deferida em desfavor do agravado, somente fora devolvida a reexame no que pertine ao capítulo relativo à própria inclusão da recorrente na qualidade de litisconsorte passiva, provimento que, de seu turno, não se encontra comtemplado no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida e devolvida a reexame, em suma, ao contrário da decisão que versa sobre a exclusão de litisconsorte (inciso VII), não se enquadra no rol fixado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e, portanto, não encerra exceção ao paradigma da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, mesmo porque enseja simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal a recobrir a decisão que, no início da fase cognitiva do feito, admite a inclusão da ré no polo passivo da lide. Ademais, imperioso consignar que, diante do conteúdo do decidido, não se afeta, ademais, o objetivo útil do processo, inviabilizando a inserção do decidido nas situações pontuadas que, conquanto não inseridas na taxatividade legal, legitimam o aviamento de agravo, consoante a interpretação realizada pela Corte Superior sobre o preceito em tela. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, a par de não prevista expressamente no rol que elenca as hipóteses de recorribilidade pela via do agravo de instrumento, dependendo do desate da pretensão promovida, poderá ser reprisada no ambiente adequado. Ressalte-se, por oportuno, ser completamente inviável a aplicação, por analogia, do preceituado pelo legislador processual ao dispor sobre o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que verse sobre a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Ora, o provimento atinente ao litisconsórcio – que não se confunde, registre-se, com as modalidades de intervenção de terceiros – não passara ao largo da moldura normativa, que tão somente erigira, como situação passível de ensejar o cabimento do agravo de instrumento, aquela atinente à exclusão da parte, de modo que a omissão eloquente do legislador processual relativamente à decisão que versa sobre a inclusão do litisconsorte não pode ser simplesmente desconsiderada com arrimo na analogia. Não fosse o bastante, do cotejo dos autos da ação principal, deflui inexorável que os vícios que a agravante imputara à decisão devolvida a reexame não foram, ainda, objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado, também sob esse ângulo, o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deve ser frisado que a tese formulada, em suma, compreende-se dentro das matérias passíveis de serem alegadas em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. A propósito, a questão levantada nesta via recursal, consubstanciada no equívoco de ordem processual em que teria incorrido o Juízo primevo ao deferir, sem a aquiescência do corréu agravado, a inclusão da agravante no polo passivo da ação subjacente, e ao desconsiderar o que efetivamente podia ser objeto de aditamento – causa de pedir e pedido –, fora arguida pela ora agravante, em sede preliminar, na contestação[9] que recentemente apresentara nos autos principais, muito embora a questão, como dito, ainda não tenha sido objeto de apreciação. A matéria deduzida no agravo de instrumento, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver à instância superior o exame tão só e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, já tendo a agravante instado o Juízo da ação principal a analisar os vícios que imputara ao provimento que promovera sua inclusão no polo passivo da demanda, deve, então, aguardar a resolução do formulado, não sobejando possível que, antes disso, seja resolvida a pretensão na via recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de hostilizar decisão impassível de ser recorrida pela via eleita e, ademais, por veicular matéria que ainda não fora previamente resolvida. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas pelo art. 1.015 do CPC, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, além de que o recurso ressai carecente de objeto ante a constatação de que a questão não fora previamente resolvida na instância de origem, nego conhecimento ao agravo, conforme a autorização inserta no art. 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 61508865 (fls. 2/14). [2] - Decisão de ID 196500543 (fls. 122/124), nos autos do processo n° 0714186-75.2024.8.07.0001. [3] - Petição de ID 193083566 (fls. 4/12), nos autos do processo n° 0714186-75.2024.8.07.0001. [4] - Petição de ID 196227349 (fls. 91/113), nos autos do processo n° 0714186-75.2024.8.07.0001. [5] - Agravo de Instrumento – ID 61508865 – pág. 8 (fl. 9). [6] - CPC, “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; (...)” [7] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [8] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [9] - Contestação de ID 203952432 (fls. 182/202), nos autos do processo n° 0714186-75.2024.8.07.0001.